Tribunal: STF
Processo: RE 81279
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA POR MANDATARIO - CARÊNCIA. 
A AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PODE SER PROPOSTA, OU POR PARTE DO MANDANTE PARA PEDI-LA, OU POR PARTE DO MANDATÁRIO PARA PRESTÁ-LA.
NÃO PODE O MANDATÁRIO, ENTRETANTO, EXIGIR CONTAS DO MANDANTE, CONFIGURANDO-SE A CARÊNCIA DA AÇÃO CASO SEJA ELA PROPOSTA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO.